Tribunal: TJMT
Processo: 1008484-09.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-12
Data de publicação: 2020-04-12

Ementa:
PLANTÃO JUDICIAL
PJE – HABEAS CORPUS 1008484. 09. 2020 – COMARCA DE CUIABÁ
Vistos etc.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado pelas Dras. VANESSA SOUZA DE OLIVEIRA e KELLY CRISTINA SILVA AMARA em favor de ALESSANDRA DA SILVA SANTOS, em face de constrangimento ilegal atribuído ao MM. Juiz de Direito da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos do Processo Crime n.o 27305-83.2019.811.0042, que indeferiu o pedido de revogação do monitoramento eletrônico.
Sustentam as Impetrantes, que a Paciente durante revista íntima, foi presa em flagrante delito na data de 26 de junho de 2019, por volta de 10h, na Penitenciária Central do Estado, pois trazia consigo 01 (uma) porção de maconha.
Alegam que a Paciente vem sofrendo constrangimento de ir e vir, pois não consegue trabalho, é mãe solteira, de quatro crianças menores incapazes, que dependem exclusivamente dos cuidados maternos, para sua subsistência.
Aduzem ainda, que a a manutenção da medida é desproporcional e inadequada, já que a Paciente é primaria e de bons antecedentes.
Ao final, pugnam pela concessão de liminar, para revogar o monitoramento eletrônico, por preencher todos os requisitos legais e a “situação fática não revestir motivos em manter as medidas cautelares tão severas, determinando a imediata expedição do ALVARÁ DE SOLTURA”.
É o relato do necessário.
Decido.
Em que pese os argumentos apresentados pelas doutas Impetrantes, constata-se a impossibilidade de concessão da liminar vindicada.
Isso porque, as medidas foram decretadas com a finalidade de garantir a ordem pública traduzida na necessidade de evitar reiteração delitiva dada a efetiva existência de indícios de que a paciente poderia levar drogas ao seu cônjuge no presídio.
Ademais, ao contrário do alegado, a medida não impede que a Paciente exerça suas laborais, além de não causar situação vexatória, tendo em vista que "o aparelho eletrônico de monitoração se trata de pequeno objeto acoplado ao corpo do indivíduo, que pode ser facilmente coberto por vestimentas.
Assim, por conseguinte, a medida cautelar faz-se necessária como forma de acautelar a ordem pública.
Nesse sentido:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DA MEDIDA IMPOSTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. 1. [...] 3. A imposição do monitoramento eletrônico da Paciente foi devidamente fundamentada, inexistindo desproporcionalidade ou desarrazobilidade a ser corrigida.[...]. Assentaram, ainda, que a medida não impede que a Paciente exerça suas atividades acadêmicas ou seu labor profissional, além de não causar situação vexatória, tendo em vista que "o aparelho eletrônico de monitoração se trata de pequeno objeto acoplado ao corpo do indivíduo, que pode ser facilmente coberto por vestimentas". 4. Embora a Paciente esteja cumprindo as condições impostas, mostra-se prematura a revogação do monitoramento eletrônico, pois diante das peculiaridades do caso, que poderiam inclusive justificar a decretação da custódia preventiva, a manutenção da medida está justificada nos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e adequação. 5. Ordem de habeas corpus denegada. (HC 464.297/CE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 10/04/2019).
Assim, não restando demonstrados os elementos necessários para a concessão da liberdade requerida, INDEFIRO A LIMINAR, sem prejuízo de nova análise do pedido pelo Desembargador Originário, durante o expediente regular.
Intime-se, inclusive ao Juízo de instância singela, solicitando informações.
Com o término do plantão, promova-se a distribuição, na forma regimental.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora Plantonista